Tribunal: TJES
Processo: 0013133-68.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013133-68.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL PESSE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013133-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PESSE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZEM A DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Analisando-se o contexto que englobou a ação dos policiais até a busca e apreensão, desde a identificação do cigarro de maconha no chão, até a visualização do acusado portanto arma de fogo, constata-se a existência de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas.
2.
Sustenta a defesa a atipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticada pelo acusado, em decorrência da alegada ausência de lesividade ao bem jurídico protegido. Contudo, deve-se ressaltar que o delito previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/03 é classificado como um crime de perigo abstrato, de modo que o simples possuir a arma ou munição potencialmente lesivas, sem a devida autorização, já pressupõe lesão ao objeto jurídico, qual seja, a segurança pública.
3.
Analisando-se os elementos extraídos dos autos, verifica-se que o acusado foi visualizado, juntamente com sua namorada menor de idade, na varanda da residência, ocasião em que tentaram esconder um cigarro de maconha utilizado momentos antes pelo casal. Ademais, considerando-se que a adolescente morava com o acusado, é inegável que estava envolvida na prática dos delitos.

4.
Além de o acusado ser possuidor de passagens por atos infracionais, foi apreendida também arma de fogo e, ainda, sementes de maconha, além de certa quantidade dessa mesma droga, o que indica que o apelante fazia do comércio de tal substância seu modo de vida.
5.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013133-68.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PESSE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
Gabriel Pesse Pereira,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 12, da Lei n. 10.826/06,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) o reconhecimento da
nulidade
da busca domiciliar, ante a ausência de mandado de busca e apreensão; b) a
absolvição
do acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/03; c) o afastamento da
causa de aumento

prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06; d) a aplicação da
causa de diminuição

de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 29 de agosto de 2020, por volta das 00h:46min, durante policiamento na Rua Acre, no Bairro José de Anchieta II, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram um individuo não identificado em atitudes suspeitas, na frente da residência n° 49, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Consta que, em revista pessoal, os referidos Policiais não encontraram nada de ilícito em poder do mencionado indivíduo, contudo, na ocasião, eles visualizaram o denunciando Gabriel Pesse Pereira e sua namorada, a adolescente Joicy Rodrigues Barboza - 17 anos de idade - na varanda do imóvel mencionado, tentando se esconder, e no chão, próximo aos mesmos, um cigarro de maconha utilizado momentos antes pelo casal.

Ato contínuo, os Policiais Militares solicitaram ao casal para que franqueassem a entrada na residência, mas esta somente foi autorizada por Joicy minutos depois que o denunciando adentrou na residência.

Versam os autos que, após buscas realizadas no imóvel, os Policiais observaram que Gabriel destruiu diversos "pés de maconha" que estavam sendo cultivados no local, só restando alguns recipientes com terra.

Entretanto, mesmo diante dos obstáculos enfrentados, os referidos Policiais lograram êxito em localizar - além do cigarro de maconha localizado na varanda mencionado anteriormente - algumas "sementes de maconha" acondicionadas em um recipiente, 01 (um) "frasco contendo maconha", 01 (um) "pedaço de maconha com tamanho aproximado de um maço de cigarro", 01 (um) coldre, 01 (uma) munição calibre 32, 01 (uma) munição calibre 25, 30 (trinta) munições calibre .22 e material para "embalo de entorpecente".

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciando guardava as substâncias entorpecentes supramencionadas e que estas eram destinadas a mercancia, bem como matinha em depósito sementes para posterior cultivo de planta psicotrópica que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas (maconha).

Ademais, infere-se que o denunciando matinha a posse das munições de uso permitido apreendidas em desconformidade com determinação legal, no interior da residência supramencionada.

Do mesmo modo, resta claro que a prática dos delitos em comento pelo denunciando envolvia a adolescente Joicy Rodrigues Barboza, principalmente pelo fato de morarem na mesma residência. [...]

Primeiramente,
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão
, sem razão.

Sustenta a defesa que a diligência foi realizada de modo a configurar violação da garantia constitucional referente à inviolabilidade de domicílio, motivo pelo qual as provas dela oriundas devem ser entendidas como ilegais.

Porém, ao analisar os elementos dos autos,
não vislumbro fundamentos que sustentem a insurgência do apelante, uma vez que os policiais possuíam justa causa

para a realização da diligência, visto que estes, antes de entrarem na casa do apelante, avistaram um cigarro de maconha no chão e visualizaram, ainda, o acusado andando com uma arma de fogo no interior da residência.

Assim, destaco o depoimento do PM Jackson de Souza Santos, prestado em Juízo (folha 24):

[...]
que Ramos viu um cigarro de maconha no chão próximo ao casal e provavelmente eles estavam fazendo uso
; [...] que depois a namorada veio e abriu o portão; que Gabriel conseguiu se evadir da casa; [...] que o Leandro entrou quando a namorada abriu [...]

Ainda, ressalto o depoimento, também em Juízo (folha 25), do PM Leandro Davel Ramos:

[...] que fizeram um cerco na residência e
percebeu o Gabriel se movimentando no interior da residência com algo que aparentava arma de fogo
; que a namorada foi até o portão e o depoente conseguiu entrar na residência; que
arrecadou o cigarro de maconha e percebeu que tinha folhas de maconha destruídas
; que iniciaram uma busca mais detalhada; [...] que conseguiu entrar depois que a namorada abriu minutos depois [...]

Portanto, analisando-se o contexto que englobou a ação dos policiais até a busca e apreensão, desde a identificação do cigarro de maconha no chão, até a visualização do acusado portanto arma de fogo,
constato a existência de fundadas razões que justifiquem a realização da abordagem e a consequente apreensão das drogas
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no REsp n. 2.085.108/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Q
uanto ao pedido de absolvição quanto ao crime previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/03
, também sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 22/26), auto de apreensão (folha 10), laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 08/11), restando hígida a condenação.

Sustenta a defesa a atipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticada pelo acusado, em decorrência da alegada ausência de lesividade ao bem jurídico protegido.

Contudo, deve-se ressaltar que o delito previsto pelo artigo 12, da Lei n. 10.826/03 é classificado como um
crime de perigo abstrato, de modo que não se exige a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua configuração.

Assim, o simples possuir a arma ou munição potencialmente lesivas, sem a devida autorização, já
pressupõe lesão ao objeto jurídico, qual seja, a segurança pública
, de modo que não há como acolher o pleito absolutório sustentado pela defesa.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, também sem razão.

O dispositivo supracitado assim dispõe:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] VI -
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

Analisando-se os elementos extraídos dos autos, verifica-se que o acusado foi visualizado, juntamente com sua namorada, a adolescente Joicy (de 17 anos de idade), na varanda da residência, ocasião em que tentaram esconder um cigarro de maconha utilizado momentos antes pelo casal.

Ademais, considerando-se que a adolescente morava com o acusado, é inegável que estava envolvida na prática dos delitos, de modo que deve ser mantida a incidência da causa de aumento supracitada.

Por fim,
quanto ao pedido de incidência do tráfico privilegiado
, maior sorte não possui a defesa.

Isso porque, além de o acusado ser possuidor de passagens por atos infracionais, conforme já citado, foi apreendida também arma de fogo e, ainda, sementes de maconha, além de certa quantidade dessa mesma droga, o que me leva a crer que o apelante, em verdade, fazia do comércio de tal substância seu modo de vida.

No mesmo sentido, já decidi anteriormente:

[...] . 3. Além de possuir registro de ato infracional, fora apreendido com um arma e relevante quantidade de drogas em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, na companhia de outro indivíduos. Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. [...] (TJES; APCr 0019174- 07.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024)

Assim, mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena, que, ante a impossibilidade de acolhimento dos pleitos defensivos, restou mantida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO